Tribunal: TJDFT
Processo: 0749429-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749429-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ILMA FRASAO DA SILVA DE PLANO, MEDPHAMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, HELPLINE-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, PRO-LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AVENOR ESTRABOM VENCIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão (ID 75183455 da origem) proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003233-17.2016.8.07.0020, que indeferiu o pedido da Requerente da realização de hasta pública do imóvel objeto da ação originária, por entender estar o bem com diversos embaraços para tal realização. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 13:39:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador